Tribunal: TJSP
Processo: 1022405-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento de voo, com um atraso de 35 horas até o novo embarque – Procedência, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, além das verbas de sucumbência – Apelo do autor, postulando a majoração da verba indenizatória – Admissibilidade –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento de voo, com um atraso de 35 horas até o novo embarque – Procedência, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, além das verbas de sucumbência – Apelo do autor, postulando a majoração da verba indenizatória – Admissibilidade – Falha na prestação do serviços – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 CDC), afastando alegações de caso fortuito ou força maior – Dano moral evidente – Indenização da autora majorada para R$10.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos causados à parte, sem importar no enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora – Aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Sentença modificada – RECURSO PROVIDO.